Tribunal: TJMT
Processo: 1004232-31.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004232-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JURANDIR JOSE DA SILVA NETO - CPF: 070.268.001-08 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS PELA FASE INQUISITORIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da capital, que absolveu o réu da acusação de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), sob o fundamento de fragilidade probatória. O Ministério Público sustenta que os depoimentos dos policiais são suficientes para a condenação, enquanto a defesa pugna pela manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem do réu são válidos como meio de prova, desde que estejam harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A prova oral colhida, aliada ao relato prestado na fase inquisitorial, demonstra de forma suficiente a prática do crime de corrupção ativa, uma vez que o réu ofereceu vantagem indevida aos policiais para evitar sua prisão.

5. O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador valorar as provas de maneira fundamentada, reconhecendo a idoneidade dos depoimentos policiais quando coerentes e consistentes.

6. Diante da existência de provas suficientes para a condenação e da incompatibilidade da absolvição com o conjunto probatório, impõe-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. “Os depoimentos de policiais, quando coesos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar um decreto condenatório pelo crime de corrupção ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 333; CPP, arts. 155 e 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2037491, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 2024; TJMT, ApCr 0030537-11.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal,
tempestivamente interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Carlos Roberto Zarour César, em face da sentença proferida em audiência, no dia 23/10/2024, pelo Juízo da 7a Vara Criminal da capital mato-grossense, e que
absolveu
Jurandir José da Silva Neto
, qualificado, da acusação da prática do crime tipificado no art. 333 do CP, em tese ocorrido em 19 de outubro de 2020, sob o prisma da fragilidade probatória [art. 386, VII, do CPP].

Nas razões de apelação constantes do id. 261922314, a douta acusação postula a condenação do apelado nos moldes da inicial vexatória, sustentando que a prova oral testemunhal produzida em Juízo é suficiente para o decreto condenatório.

Nas contrarrazões recursais, o apelado, representados por advogada constituída na pessoa da Dra. Jackeline Moreira Martins Pacheco, pugnou pelo
desprovimento
da pretensão acusatória.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4a Câmara Criminal, ante a ausência de feitos anteriores capazes de ensejar a prevenção de julgador [id. 262025751]

A certidão no id. 262025752 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opina pelo
provimento
do apelo acusatório,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENTIDA CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA AOS POLICIAIS PARA QUE NÃO EFETUASSEM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTO JUDICIAL CORROBORADO PELA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO. OBJETO APREENDIDO. PROVA TESTEMUNHAL.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
. [id. 262971782]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da pretensão acusatória é a obtenção de provimento jurisdicional que decrete a condenação do apelado
Jurandir José da Silva Neto
, qualificado, nos termos do art. 333 do CP.

Infere-se que na fase inquisitorial o 3o Sgt PM Vicente Bueno de Barros [id. 261921840] e o Sgt PM Ubiratan Pinto de Alencar Filho [id. 261921841] afirmaram que o apelado, durante a execução de sua prisão em flagrante delito sob acusação da prática de tráfico de drogas, ofereceu uma corrente de cor dourada para que a guarnição não o levasse preso.

Na sentença proferida de forma oral pelo Juízo da 7a Vara Criminal da capital, enalteceu-se a falta de contundência da acusação sobre a própria existência do fato descrito como criminoso, em função das divergências encontradas nos depoimentos dos policiais para os quais foi oferecida a referida corrente de ouro.

Confira-se, a esse respeito:

[...] a partir dos alimentos listados na fase inquisitiva e judicial da persecução penal, não entendi pela caracterização da materialidade delitiva. Essa materialidade ressai destacadamente dos elementos constantes nos autos. Boletim de ocorrência auto de inquérito 47.4.2020.31703.

Quanto à autoria delitiva, é preciso deixar registrado que é direcionada à pessoa do acusado, a conduta prevista no artigo 333, que consiste, especificamente, no oferecimento de vantagem indevida, destacando que no caso concreto que se tem é o apontamento que teria, por ocasião de abordagem policial, proposto a entregar à guarnição, uma corrente dourada, de ouro, aos policiais para obviar a prisão da sua companheira Elloise.

O acusado, desde a primeira oportunidade em que foi ouvido nos autos, negou categoricamente a prática das infrações penais.

Na fase inquisitiva da persecução penal, foram ouvidas as testemunhas e ambas indicaram, a partir do relato dos policiaisVicente Ubiratã, que “a guarnição então deu voz de prisão ao suspeito, então o suspeito Jurandir ofereceu uma corrente de dourada para a guarnição soltar.”

Em Juízo, o acusado voltou a negar autoria delitiva e especificamente nesta quadra processual o que se tem são duas versões, uma oferecida pelo policial Ubiratã de Alencar filho, que confirmou o articulado na exordial, e Vicente Bueno de Barros, que limitou-se a reconhecer a sua assinatura lançada nas suas declarações.

O juízo no processo criminal, para lançar um pronunciamento natureza condenatória, ele deve estar pautado em uma segurança absoluta.

Como já disse um pensador, a prova para condenar deve ser certa, com uma lógica exata, como a matemática. O superior tribunal de justiça, de maneira bem recente, tem debruçado sobre o tema e, definitivamente, o poder judiciário não pode ignorar as versões apresentadas pelas pessoas acusadas, a pretexto de que tenham direito de mentir, que pode permanecer em silêncio, que podem apresentar a versão que melhor aproveite, de fato, pode, conforme previsão constitucional e conforme normatização do CPP e os tratados internacionais de direitos humanos.

E, nessa perspectiva, a partir de estudos realizados especificamente, na doutrina de Miranda Fricker, in injustiça epistêmica, o Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente a partir do REsp 2037491, de relatoria do ministro Rogerio Schietti, tem feito algumas ponderações para indicar que "o que importa em análise são oportunas reflexões sobre as chamadas injustiças existentes. Conforme ensina os seus estudiosos, sociedades marcadas por preconceitos identitários, como, aliás, é o caso da sociedade brasileira, acaba por apresentar trocas comunicativas injustas. Por vezes, a pessoa deixa de ser considerada enquanto sujeito capaz de conhecer o mundo adequadamente, pelo simples fato de de ser quem é. Sobre essas situações, citou, naquela oportunidade, no julgado aqui referido, a doutrina de Miranda Frocker, destacou especificamente na perspectiva da injustiça epistêmica testemunhal, quando o ouvinte reduz a credibilidade do relato oferecido por um falante, por ter, contra ela, ainda que não de forma consciente e deliberada, algum preconceito identitário. Passa, especificamente, a situação de negros em sociedades racistas, mulheres e pessoas da classe LGBTQIA+, sociedades machistas e pessoas com deficiência, sociedade capitalista, são alguns exemplos de vítimas de sistemático injustiça epistêmica testemunhal, indivíduos provenientes de grupos sociais vulneráveis têm de enfrentar o peso dessa realidade opressora nos mais diversos contextos, inclusive no contexto da justiça criminal.

E o juízo à invoca esses ensinamentos para chegar à conclusão que, apesar de um policial ter confirmado articulado na inicial o caso concreto, e aqui sem exigir demais do policial que, a propósito, era o comandante da guarnição, era o condutor, não parece crível ao juízo simplesmente ter esquecido de uma ocorrência tão fora do padrão.

Aqui não se tratou daquelas diligências normais, triviais, do oferecimento de 100, 200, 300, 500 reais. Tratava-se de um objeto dado como propina, por assim dizer, uma corrente de ouro marcada com um pingente, segundo alegou o próprio acusado nesta solenidade, era um pingente de uma é santidade da igreja católica.

O que o juízo chega é à conclusão é que, a partir desse contexto, com todas as vênias ao Ministério público, não reúne a necessária certeza para lançar um pronunciamento de natureza condenatória, porque, como visto, há presunção de Inocência, a presunção de não culpa, e apesar das alentadas razões trazidas pelo Ministério público nessa oportunidade, nessa solenidade, o espírito desse julgador e toda a decisão não deixa de ter um quê de subjetivismo, não está necessariamente em paz para reconhecer o comportamento desviado da pessoa ora apresentada como acusada.

Em suma, se dúvida há dúvida, favorece em favor do réu, e a dúvida, por mais adminículo que seja sempre, sempre renderá e seja um pronunciamento natureza condenatório, portanto, com essas considerações e com todas as vendas ao Ministério público, é que o juízo, neste caso concreto, está a julgar improcedente a pretensão constante na exordial, por entender que a prova de judicialização não permite a segurança imprescindível e necessária para ladear um pronunciamento de natureza condenatória. [sentença oral, relatório de mídias, id. 261922307].

No caso em apreço, a testemunha Sd PM Ubiratan Pinto de Alencar Filho [relatório de mídias, id. 261922307], enfocou que durante o procedimento de flagrante delito o apelado
Jurandir
ofereceu uma corrente, aparentemente de ouro, para que a guarnição não o levasse preso.

Lado outro, o Sgt PM Vicente Bueno de Barros assinalou que não se lembrava do oferecimento da corrente de ouro durante o flagrante delito, mas confirmou que realmente prestou o depoimento inquisitorial constante do id. 261921840, cujo conteúdo ratificou integralmente.

O apelado
Jurandir José da Silva Neto
negou o fato em Juízo, dizendo que na realidade não tinha cometido crime nenhum e que o intento dos policiais era apenas “roubar” a corrente de ouro do apelante.

Analisando percucientemente a acusação e os depoimentos prestados, infere-se que há suficientes elementos que determinam a condenação do apelado, visto que, a despeito de não se lembrar do fato na instrução criminal, o Sgt PM Vicente Bueno de Barros ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial.

O próprio apelado tenta se desvencilhar da acusação alegando em Juízo que foram os policiais que solicitaram a corrente de ouro de propriedade do apelado, de modo que, dentro desse contexto, os relatos dos policiais passam a ter ainda mais credibilidade para o fim condenatório, visto que, nessa situação, o apelado assume que a referida corrente de ouro teria sido objeto de extorsão policial, o que revela que de fato, tal corrente havia sido objeto de negociação por parte do réu.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 08
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:
TACrSP
, 11a Câmara, rel. Renato Nalini,
in
RBCCrim, edição 16, p. 343.

No mesmo sentido:

[...] 2. O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico, de modo que, restando satisfatoriamente comprovado nos autos a materialidade e a autoria delitivas, isto é, que, após ser abordado pela Polícia Militar dentro de veículo em cujo interior foi localizada substância entorpecente análoga à maconha, o apelante ofereceu quantia pecuniária aos agentes estatais para evitar a condução até a Delegacia, é de se manter o édito condenatório. [...] [TJMT ApCr 0030537-11.2016.8.11.0042, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, Data j. 31/3/2021, 3a Câmara Criminal, DJe 01/4/2021.]

Ao contrário do que transparece da sentença invectivada, não houve pluralidade de versões para o mesmo fato, senão uma única versão, capitaneada pelo relato direto de um dos policiais sobre o oferecimento da corrente de ouro como propina para evitar a prisão em flagrante, e pelo relato indireto do outro policial, que, a despeito de não se recordar dos fatos, ratificou o conteúdo de seu depoimento prestado na fase inquisitorial, onde confirma a acusação.

Com efeito, estabelecida a coesão dos elementos de prova amealhados nos autos, bem comprovada a autoria e materialidade dos fatos, dou o apelado
Jurandir José da Silva Neto
como incurso nas penas do art. 333 do CP, razão pela qual passo à dosimetria da pena, atento às diretrizes do art. 59 do CP.

A culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, bem como, as circunstâncias, motivos e consequências são normais para o tipo penal, desmerecendo valoração negativa.

Registro que a
ação penal n. 0040125-08.2017.8.11.0042
. que tramitou perante o Juízo da 8a Vara Criminal da capital, foi arquivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e a
ação penal n. 0001961-08.2016.8.11.0042
, que o apelado também responde, este último, perante o Juízo da 5a Vara Criminal da capital, ainda se encontra na fase de instrução criminal, não podendo sob qualquer hipótese, ser considerado em desfavor do réu.

Logo, sendo amplamente favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que
Jurandir José da Silva Neto
possui registro de condenação anterior nos autos da ação penal 201.801.450.867, do Juízo da 10a Vara Criminal da comarca de Goiânia, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, transitada em julgado em 10/6/2019, atualmente cumprindo pena perante o Juízo da 2a Vara Criminal da capital de Mato Grosso, nos autos PEP SEEU 5423174-39.2019.8.09.0051, que deverá ser sopesada como reincidência [art. 61, I, do CP], na fração de 1/6, o que faz a pena inicial elevada a
02 anos e 04 meses de reclusão
, e
12 dias-multa, valor unitário mínimo
, que torno em definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias legais ou especiais de pena a serem sopesadas.

Fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, dada à reincidência e a observância aos termos do enunciado da Súmula 269/STJ, que estabelece:

Súmula 269.
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. [STJ, Terceira Seção, n. 22/5/2002, DJ de 29/5/2002, p. 135.]

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para
condenar Jurandir José da Silva Neto
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento da pena pecuniária que arbitro em
12 dias-multa, valor unitário mínimo
, pela prática do crime de corrupção ativa [art. 333 do CP], nos termos da fundamentação retro.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, devolvidos os autos à instância primitiva, lance o nome do réu no livro-rol dos culpados; expeça-se guia de execução definitiva do condenado, para fins de encaminhamento à Vara de Execuções Penais; oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando sobre o conteúdo da presente condenação; oficie-se aos institutos de identificação nacional e de Mato Grosso, sobre o resultado da presente persecução penal.

Determino à Secretaria da Vara que promova a restituição ao réu, da corrente dourada com pingente e do aparelho celular Samsung, cor azul, com visor danificado, mediante termo de entrega nos autos, por não estarem sujeitos à pena de perdimento, nos estritos moldes do art. 91 e 91-A do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025